Tribunal: TJMT
Processo: 0016275-13.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016275-13.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO PAULO SCHLATTER - CPF: 390.746.689-68 (APELADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

ALEXANDRE AUGUSTIN

APELADO(s):

RODOLFO PAULO SCHLATTER

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
-
CHEQUES PRESCRITOS– PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DEPOIMENTO PESSOAL E PROVA TESTEMUNHAL NÃO REQUERIDOS NO MOMENTO OPORTUNO –

REJEIÇÃO – TENTATIVA DE DISCUSSÃO DA CAUSA SUBJACENTE (COMPRA DE MAQUINÁRIO) ANOTADA NO ANVERSO – INÍCIO DE PROVA ESCRITA NÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS –INDISCUTIBILIDADE DA
CAUSA DEBENDI
–
TEMA 564 DO STJ
– VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM VALORES EXORBITANTES – NECESSÁRIA REDUÇÃO PARA PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem que oportunizado o depoimento pessoal do recorrente(réu) ou da colheita de prova testemunhal se, apesar de instado a se manifestar acerca das provas que pretendia produzir, a parte suscitante deixou de indicá-las no momento oportuno.

Ademais, o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias
(STJ – AgRg no Ag 781.652/RS),
de modo que se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

“Em
ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

(
Tema 564 do STJ, julgado em recurso repetitivo
).

Se apesar de o cheque que embasa a ação monitória fazer uma menção ao possível negócio subjacente (compra de maquinário agrícola) no seu anverso, à míngua de provas robustas no sentido de que a referida cártula

estivesse efetivamente vinculada a um negócio jurídico, e que tal avença foi descumprida pelo portador, irrepreensível a constituição do referido documento escrito em título executivo judicial em razão da autonomia e abstração do título.

S
egundo a tese paradigma orientação emanada do
Tema 942 do STJ
(REsp 1.556.834/SP), também firmado em sede de
recurso repetitivo
,
“em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.”

Supervalorizada a verba honorária arbitrada, esta deve ser reduzida a percentual razoável, equitativa e proporcional ao labor advocatício efetivamente prestado pelo causídico.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

ALEXANDRE AUGUSTIN

APELADO(s):

RODOLFO PAULO SCHLATTER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ALEXANDRE AUGUSTIN
contra a sentença proferida na
Ação de Monitória
no 16275-13.2015.8.11.0003 que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante, e julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir de pleno direito, em título executivo judicial, os créditos representados pelos cheques de ID. n. 64403017 - Pág. 1/2, acrescidos de correção monetária e juros de mora, a partir da citação. A sentença ainda condenou o réu/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, suscita o recorrente a nulidade da sentença posto que, apesar de o magistrado sentenciante ter concluído pela inexistência de provas da
causa debendi
e da inexigibilidade da dívida, julgou antecipadamente sem que lhe fosse oportunizada a colheita do depoimento pessoal das partes e produção da prova testemunhal em audiência de instrução, com as quais pretendia demonstrar que a referida cártula foi emitida para o pagamento de maquinário negociado entre as partes, porém não entregue.

Afirma que
os artigos 370 e 355, ambos do CPC/15, são claros ao garantir às partes o direito a requerer as provas que entendem necessárias para comprovar o direito alegado.

No mérito, assevera que embora a inicial não informe a circunstância em que recebeu o cheque, a anotação existente no próprio anverso do referido título apresentado pela parte autora para embasar o pleito monitório

traz que este fora emitido em pagamento de uma colheitadeira de algodão modelo 9970, uma prensa e um outro equipamento denominado “
base boy
”, os quais não teriam sido entregues, o que por si só permite a discussão da
causa debendi
com a relativização da autonomia e abstração cambial.

Subsidiariamente, sustenta que os juros de mora devem ser computados apenas a partir da citação, e que a verba honorária fixada em favor do patrono da parte autora foi arbitrada em percentual exorbitante, devendo, pois, ser reduzido, na medida em que manejadas apenas cinco petições em todo o curso do processo.

Contrarrazões no ID. n. 64403063, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(s):

ALEXANDRE AUGUSTIN

APELADO(s):

RODOLFO PAULO SCHLATTER

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, o apelado
ajuizou ação monitória em face do recorrente almejando o recebimento da quantia de R$779.556,64, representado pelo cheque n. 005685, conta 01 06333 6, Ag. n. 2185, do Banco Santander (033) no valor originário de R$450.000,00.

Citado, o requerido apresentou embargos monitórios buscando discutir a
causa debendi
sob a alegação de que tal título foi dado em pagamento de maquinários agrícolas – colheitadeira de algodão modelo 9970, uma prensa e um outro equipamento denominado “
base boy
” – como estaria anotado no próprio anverso da cártula.

Após a impugnação da autora, por força da decisão de ID. n. 64403040, foi expedida intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. n. 64403042).

Por sua vez, o requerido manifestou-se única e exclusivamente pela colheita do depoimento pessoal do autor, conforme petitório de ID. n. 64403041 - Pág. 1, não tendo sido requerido o seu próprio depoimento, ou a colheita de prova testemunhal como alega em suas razões de recorrer.

Na sequência, adveio a sentença de improcedência dos embargos e procedência da monitória, contra a qual se volta o réu/embargante pelas razões exposta no relato.

Passo à análise das questões na ordem adequada de enfrentamento.

Do cerceamento de defesa.

Conforme relatado, sustenta ou réu embargante a ocorrência de cerceamento uma vez que, além de julgada antecipadamente a lide quando a causa demanda instrução probatória, não teria sido oportunizada a realização de audiência instrutória para a colheita do depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas.

No entanto, como já dito, instado a se manifestar sobre as provas que pretendia, o requerido apelante se limitou a requerer o depoimento pessoal do autor.

Ora, conforme pacificado na orientação desta C. Câmara,
“o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS), de modo que se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0001262-40.2015.8.11.0078 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 07/10/2020, publ. no DJE 15/10/2020)

E neste viés, como bem disse o magistrado sentenciante, o depoimento pessoal da parte autora tende a reafirmar a narrativa inicial escrita, nada podendo acrescentar para fins de reversão do juízo de procedência da pretensão monitória.

Já o depoimento pessoal do próprio requerido e a prova testemunhal não foi requerida pelo apelante no momento oportuno, operando-se a preclusão em relação a tal questão.

Diante disso, não há falar-se em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL DO APELADO. MONITÓRIA. CHEQUE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. 1.
Sendo o juiz o destinatário da prova, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil, não há cerceamento de defesa no indeferimento de produção prova inútil ou protelatória. 2. Não pode o apelante, alegando cerceamento de defesa, tentar impor ao apelado, por meio de seu depoimento pessoal, a incumbência de prova de seu exclusivo interesse
. 3. Em se tratando de ação monitória de cheque prescrito, a correção monetária incide a partir da emissão do título. 4. Negou-se provimento ao agravo retido e à apelação. (TJ/DFT - 3a Turma Cível – Acórdão 20100710084178 APC, Relator: SILVA LEMOS, j. 16/10/2013, publ. no DJE: 6/11/2013. Pág.: 119)

Com isso, fica
rejeitada
a prefacial de nulidade por cerceamento de defesa.

Do mérito

No que tange ao mérito da ação, certo é que ao julgar o REsp 1.094.571/SP sob o
rito dos recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma do
Tema 564
, segundo a qual
“Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

Aliás, malgrado o cheque traga um início de prova escrita – haja vista a inscrição
“Aquisição 01 colheitadeira de algodão mod 997001 prensa e 1 base boy”
(ID. n. 64403017 - Pág. 1/2) no seu anverso – certo é que esse início de prova escrita não foi corroborado pela prova testemunhal, que sequer foi requerida pelo réu na quadra processual oportuna.

Com isso, sendo o cheque um título autônomo e abstrato, à míngua de provas robustas no sentido de que a cártula que embasa a ação monitória estivesse efetivamente vinculada a um negócio jurídico, e que tal avença foi descumprida pelo portador, irrepreensível a constituição do referido documento escrito em título executivo judicial.

Do termo inicial dos indexadores.

No que tange ao
dies a quo
dos indexadores, segundo a tese paradigma orientação emanada do
Tema 942 do STJ
(REsp 1.556.834/SP), também firmado em sede de
recurso repetitivo
,
“em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.”

Ao proferir a sentença, o magistrado singular consignou de forma expressa que “O valor do débito, indicado quando do ajuizamento da ação, deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação.” (ID. n. 64403047 - Pág. 2)

Assim, já tendo sido apresentado na petição inicial o valor do débito corrigido, correta a sentença que determinou a correção monetária e os juros de mora legais a partir da citação.

Dos honorários advocatícios
.

Por fim, o réu se insurge contra o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência, por entendê-lo exorbitante.

É, pois, neste ponto que o apelo está a merecer parte da guarida vindicada

Isso porque, embora o feito tenha tramitado pouco mais de três anos e meio até a sentença, o labor advocatício exigido do patrono do autor foi simples, não demandado uma atuação extraordinária, mesmo porque a lide foi julgada antecipadamente, sem que tivesse havido a necessidade de dilação probatória.

Diante disso, o arbitramento da verba profissional na sua baliza percentual máxima supervalorizou o serviço advocatícios dispensado à causa, devendo, nesse viés, ser redimensionado para que se alcance uma remuneração razoável e proporcional aos serviços demandados.

Sendo assim, considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, assim como a natureza e a importância da causa, certo é que a fração de 15% do valor atualizado da condenação atende razoável, proporcional e equitativamente os serviços efetivamente prestados ao autor, sem menosprezá-lo ou supervaloriza-lo.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo tão somente para reduzir o valor da verba indenizatória para o equivalente a 15% do valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020